Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703093-05.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante a pagar ao autor a quantia R$ 224.077,67 (duzentos e vinte e quatro mil setenta e sete reais e sessenta e sete centavos). Em consulta ao PJE de primeira instância, verifica-se que a sentença hostilizada foi disponibilizada no DJE em 09/12/2021, e que a parte apelante tomou ciência em 10/12/2021. Contudo, a interposição do apelo ocorreu em 04/02/2022. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 9 de março de 2022 12:37:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador